Tribunal: STF
Processo: ARE 1356187
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 7-8, Doc. 30):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa - PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos.



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação.



    3. Em recentes decisões acerca da matéria, esta Corte tem firmado o entendimento de que é devida a atualização e os juros moratórios no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução. Entretanto, o pedido de inclusão deverá ser feito antes da expedição do requisitório, sob pena de configuração da preclusão. No caso dos autos, tal pleito foi formulado antes da expedição do requisitório, sendo cabível a sua inclusão na conta exequenda.



    4. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade.



    5. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.



    6. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.



    7. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo.



    8. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso.



    9. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 33 e 38), foi dado parcial provimento apenas ao recurso da Universidade Federal da Paraíba -UFPB nos termos da seguinte ementa (fls. , Doc. 53):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UFPB. SINDICATO. ADUFPB. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. TERMO FINAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Em suas razões recursais, o Sindicato insiste nas teses de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da citação e que seu termo final deveria ser a data expedição do respectivo requisitório. Defende, ainda, a impossibilidade de dedução dos pagamentos administrativos e por meio da rubrica "decisão judicial".



    2. Por sua vez, a UFPB alega que a decisão colegiada embargada incorreu em obscuridade/omissões quanto à atualização monetária (requerendo a aplicação da TR até a expedição do precatório, em consonância com as ADI’s 4.357 e 4425). Assevera, ainda, que o Acórdão embargado teria incorrido em julgamento extra petita, tendo em vista que não há, no recurso do Sindicato, pleito relativo ao termo final dos juros de mora.



    3. Quanto à incidência da correção monetária, relativamente à Repercussão geral RE nº 870947-SE, decidiu a Suprema Corte que a correção monetária deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    4. A decisão embargada encontra-se em consonância com o decidido pelo STF, uma vez que determinou que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas ora perseguidas.



    5. Frisou-se que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto.



    6. A decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato.



    7. Diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.



    8. Embargos de declaração da ADUFPB não providos. Aclaratórios da UFPB providos em parte (item 7).”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 57), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES, através de sua seção sindical em João Pessoa - ADUFPB, alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX, da CF/1988 e ao RE 579.431-RG (Tema 96), com repercussão geral reconhecida.



    Alega que “a decisão do Tribunal a quo afronta a coisa julgada e o direito adquirido e está em discordância com o art. 5°, XXXVI da CRFB, vez que quando da liquidação dos valores devidos, deve-se levar em consideração o valor total, compensando-se os valores já pagos administrativamente, sem, contudo, se deduzir tais valores da base de cálculo da verba sucumbencial.” (fls. 7-8, Doc. 14).



    Aduz que “é inquestionável que o profissional que patrocina a causa laborou durante todo o processo para que fosse, inclusive, cumprida a obrigação de fazer administrativamente, qual seja, a implementação do percentual de 3,17% nos subsídios dos substituídos, o que deve ser levado em consideração, já que o causídico tem direito adquirido a ter seus honorários sucumbenciais calculados sobre o montante integral percebido pelos substituídos em decorrência do objeto da lide, independentemente se o adimplemento da obrigação ocorre administrativa ou judicialmente” (fl. 8, Doc. 14).



    Destaca que o acórdão recorrido laborou em equívoco “ao se pronunciar acerca do termo final para a atualização e a incidência de juros na elaboração da conta” (fl. 8, Doc. 14), aduzindo que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS, Tema 96 da repercussão geral, decidiu que incidem juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de pequeno valor, o chamado RPV, ou do precatório.



    Argumenta que não se pode determinar a compensação do percentual 3,17%, implantado nos contracheques dos substituídos a título de “decisão judicial transitada em julgado”, com o pagamento espontâneo dos valores na via administrativa, pois têm natureza jurídica distintas, um de obrigação de pagar e, o outro, de obrigação de fazer, pois, além de referirem-se a períodos distintos, trata-se de verba alimentar que não pode ser compensada, uma vez que não houve ação de cobrança por parte da UFPB para o recebimento desses valores. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) no que diz respeito à questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e da correção monetária, incide o óbice da Súmula 283/STF, na medida em que a parte recorrente não impugnou o acórdão recorrido no ponto em que afirmou que “tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato” (….), e diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução." (fl. 3, Doc. 82); (b) “o exame da alegada ofensa aos arts. 1º, III e 4º; 5º, XXXV, XXXVI e LV, da CF/88, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que a ofensa ao texto constitucional, se ocorrente, seria reflexa ou indireta e, por isso, sua análise, na via extraordinária, mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF. Incide, portanto, o enunciado nº 636 da Súmula do STF”; (c) “o STF rejeitou a existência de repercussão geral do tema relativo às alegações de cerceamento de defesa e de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e dos limites da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF), quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE, 748371/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 01/08/2013)”; e (d) “no tocante à exigência contida no art. 93, IX, da CF/88, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292/PE, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o aludido dispositivo constitucional "exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 13/08/2010)” (fl. 3, Doc. 82). 



    No Agravo (Doc. 88), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada, repisando, no mais, os argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 339).



    No que remanesce, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 2-6, Doc. 30):



    “II. 1 Juros Moratórios e Correção Monetária



    A decisão agravada determinou incidência de correção monetária pela TR de julho/2009 até 25/03/2015, e após, pelo índice IPCA-E. 



    O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês. 



    Vale registrar que a jurisprudência desta eg. Corte firmou o entendimento de que a correção monetária incide a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    Por fim, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Terceira Turma, em casos análogos, em julgado recente, decidiu que, enquanto pendente de julgamento o RE 870.947/SE, que reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema em análise, deve incidir a correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, in verbis: 



    […]



    Assim sendo, de acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial, e correção monetária a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    Portanto, não merece qualquer reparo a decisão agravada no que diz respeito ao índice aplicado quanto aos juros moratórios e tampouco quanto ao seu termo inicial. 



    Contudo, deve ser provido o recurso do Sindicato, a fim de que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas. 



    II.1.1 Termo Final



    Em recentes decisões acerca da matéria, esta Corte tem firmado o entendimento de que é devida a atualização e os juros moratórios no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução. Entretanto, o pedido de inclusão deverá ser feito antes da expedição do requisitório, sob pena de configuração da preclusão. 



    Neste sentido, colaciono os seguintes arestos: 



    […]



    No caso dos autos, observa-se que o pedido de atualização monetária e dos juros de mora devidos entre a data do ajuizamento da execução e do trânsito em julgado dos respectivos embargos foi realizado antes da expedição do requisitório, sendo cabível a sua inclusão na conta exequenda. 



    Portanto, deve ser provido o recurso do Sindicato para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. 



    II.2 Compensação - valores pagos administrativamente



    Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    Nesse sentido, confira-se precedentes desta Corte: 



    […]



    Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelo exequente, a título de atrasados deve limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não a diminuição de tal montante. 



    Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 



    II.3 Honorários advocatícios - base de cálculos



    A decisão agravada definiu a base de cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes termos: 



    "os valores pagos na esfera administrativa a partir da propositura da ação principal (Processo nº 95.11668-5) devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, seja porque as parcelas adimplidas pela Administração antes do julgamento do litígio caracterizam inequívoco reconhecimento do pedido, seja porque, após a prolação da sentença de mérito, a obrigação satisfeita corresponde à execução voluntária do julgado (...)" (grifos nossos) 



    Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. 



    Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    II. 4 Incidência de Atualização e juros moratórios nos valores pagos administrativamente 



    A parte agravante defende que os valores pagos administrativamente não podem sofrer atualização e incidência de juros de mora, motivo pelo qual entende que os valores pagos administrativamente tem que ser deduzidos em seus valores históricos, e não com atualização. 



    Entretanto, analisando a decisão agravada, verifica-se que a mesma não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. 



    Assim sendo, também não há interesse recursal da recorrente quanto ao presente ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo. 



    II.5 Princípio da disponibilidade 



    Por fim, não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do Novo CPC, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos Processos em curso. 



    II.6 Conclusão



    Assim sendo, deve ser provido em parte o recurso do ADUFPB apenas para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. 



    III DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao agravo, apenas para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.”



    Esse acórdão foi integrado pela decisão proferida nos Embargos de Declaração, que, quanto aos consectários legais, consignou (Doc. 49, fls. ): 



    “No acórdão ora atacado frisou-se também que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, não haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto. 



    No entanto, observa-se que a decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato. 



    Assim sendo, e diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.” 



    Verifica-se que o apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles ) e 284 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia ), ambas do STF. 



    Aliás, em relação ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária, essa circunstância foi observada com percuciência pela decisão de inadmissibilidade do presente Recurso Extraordinário, como se depreende dos seguintes trechos a seguir transcritos (Vol. 82, fl. 3): 



    “O recurso não combateu o fundamento do acórdão, segundo o qual: "...observa-se que a decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato. Assim sendo, e diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução." , o que atrai a incidência da Súmula nº 283 do STF.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente